Tribunal: STF
Processo: Rcl 33983
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Relação processual na reclamação constitucional. Tema nº 725 da repercussão geral e ADPF nº 324/DF. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. Equívoco na indicação da autoridade reclamada não é razão, por si só, para não se conhecer da reclamação constitucional, uma vez que a autoridade reclamada não integra a relação processual na reclamatória, a qual se estabelece, desde o CPC/15, entre o reclamante e a parte beneficiária da decisão reclamada.



    2. O julgamento da matéria constitucional pelo STF na sistemática da repercussão geral tem por consequência esgotar a cognição do STF sobre a matéria, recomendando os processos fundados em idêntica controvérsia aos órgãos jurisdicionais ordinários, que têm a responsabilidade de aplicar a tese de observância obrigatória aos casos concretos, exigindo-se o esgotamento de instância para acesso à via reclamatória pela temática constitucional de fundo (art. 988, § 5º, II, do CPC).



    3. O processo em referência na reclamatória permanece sobrestado na origem mesmo após o STF fixar a tese de repercussão geral.



    4. Agravo regimental parcialmente provido, determinando-se ao TST que proceda à análise do Processo nº 0000413-67.2011.5.03.0018 à luz do entendimento de observância obrigatória (Temas nºs 725 e 739 da repercussão geral).